Tribunal: TJSP
Processo: 1501259-97.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
TRÊS ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM DOS ACUSADOS VICTOR E YURI E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO WEVERTON. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. Materialidade e autoria dos acusados Victor e Yuri demonstradas nos autos. Acusados que confessaram a prática dos delitos

Ementa:
TRÊS ROUBOS TRIPLAMENTE CIRCUNSTANCIADOS PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO FORMAL DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM DOS ACUSADOS VICTOR E YURI E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO WEVERTON. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. Materialidade e autoria dos acusados Victor e Yuri demonstradas nos autos. Acusados que confessaram a prática dos delitos imputados em comparsaria entre si, mas que isentaram Weverton de responsabilidade. A vítima Nadir reconheceu pessoalmente os acusados Victor e Yuri em juízo, narrando com riqueza de detalhes a dinâmica da ação criminosa. Os policiais militares André e Renato corroboraram a confissão informal de Victor, com quem foi apreendida parte da res furtiva e que indicou a localização do restante dos bens subtraídos. Condenação dos acusados Victor e Yuri por dois roubos mantida. Por outro lado, tem-se que não restou suficientemente demonstrada a prática dos delitos tratados nestes pelo acusado Weverton. Relativamente a tal acusado, a prova colhida pela acusação mostrou-se deveras movediça; elementos probatórios insuficientes à elisão da presunção de inocência que atua em favor deste denunciado. Não se ignora que a vítima Manoel reconheceu pessoalmente o acusado em juízo e que a vítima Nadir o reconheceu pessoalmente na polícia (o que não foi corroborado em juízo), mas os depoimentos das testemunhas Mayara, Janaína, Ruy, Josuel e Roberto formaram elemento probatório forte a indicar que Weverton não participou dos delitos imputados. Soma-se a isso a negativa de Weverton em ambas as fases da persecução penal e a palavra dos acusados Victor e Yuri que o eximiram de responsabilidade dos delitos imputados. Absolvição mantida relativamente ao acusado Weverton.
CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. Concurso de agentes comprovado pela confissão dos acusados e pelos relatos das vítimas, tudo a confirmar o roubo perpetrado por quatro indivíduos. Pluralidade, nexo causal e liame subjetivo demonstrado. A apreensão do artefato e perícia para aferição da potencialidade ofensiva da arma são prescindíveis para a configuração da causa especial de aumento do emprego de arma de fogo, porquanto evidenciada nos autos a intimidação subjetiva das vítimas, que, diante da exibição da arma, não esboçaram qualquer resistência. Precedentes. E a qualificadora da restrição da liberdade das vítimas restou perfeitamente configurada, visto que as vítimas sofreram evidente cerceamento em seu direito de ir e vir, sendo mantidas reféns no interior da residência, durante significativo lapso temporal (entre meia e uma hora). Registre-se ainda, que, para a caracterização da qualificadora da restrição da liberdade das vítimas, na lei "Não é feita qualquer menção ao lapso temporal de tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como configurada na espécie (...)." (STJ, HC 88.337, 5a T, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30/6/2008).
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA. TERCEIRO ROUBO NÃO IMPUTADO NA PEÇA ACUSATÓRIA. Relativamente ao terceiro roubo por que os acusados Victor e Yuri foram condenados, latente a ofensa aos princípios da correlação, contraditório e ampla defesa, pois a r. sentença não guarda plena conformação com o fato delituoso narrado na denúncia. Ausência de necessário aditamento da denúncia, a garantir o pleno exercício do direito de defesa. Com efeito, o dominus litis atribuiu aos acusados a prática, por duas vezes (e não por três), do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por terem subtraído, mediante grave ameaça, restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e concurso de agentes, bens de duas vítimas, Nadir Ribeiro e Manoel Regis Lima Verde Leal (fls. 8/12). O terceiro roubo, cometido em tese contra a vítima Liana não foi narrado na exordial, muito menos objeto de aditamento (próprio real material) à inicial acusatória, não se prestando para tanto o mero requerimento, em alegações finais acusatórias, de condenação dos acusados pelos três roubos cometidos contra as vítimas ouvidas em juízo.
CONCURSO FORMAL. Reconhecimento do concurso formal próprio entre os roubos remanescentes de rigor, haja vista que os acusados Victor e Yuri, mediante uma só ação, atingiram os patrimônios pessoais das vítimas Nadir e Manoel, não havendo que se falar que lhes faltava ciência acerca da distinção de patrimônios, que foram atingidos de forma autônoma (de Nadir fora subtraído quantia em dinheiro que ele carregava e de Manoel bens diversos, incluindo bens de uso pessoal, como telefone celular e relógios). Vale dizer que a unicidade de comportamento e a pluralidade de vítima conduzem ao concurso formal, nos termos do que dispõe o artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.
PENAS. Bases corretamente fixadas em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal pelas circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase, compensada a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal (vítima sexagenária), com a atenuante da menoridade relativa dos acusados (Victor – fls. 22 e 58; e Yuri – fls. 23 e 68). A remanescente atenuante da confissão espontânea dos acusados induz à redução das penas de cada um deles ao mínimo legal, isto é, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a base aquém do seu mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Na derradeira etapa, mantido o acréscimo de 3/8 (três) oitavos pelas causas de aumento do concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, bem como o de 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, resultando em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa mínimos. Por fim, em razão do concurso formal entre os dois roubos, majoro a pena privativa de liberdade de qualquer deles (porque idênticas) em 1/6 (um sexto), do que resulta na pena definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão. A pecuniária, adotada a sistemática do artigo 72 do Código Penal, fica redimensionada para 42 (quarenta e dois) dias multa-mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Quantidade de pena, superior a oito anos, e gravidade concreta dos delitos que induzem à fixação do regime mais gravoso. Incabível, pelo montante das penas impostas e por se tratar de crimes cometidos com grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Recurso ministerial desprovido e defensivo parcialmente provido para:
a) absolver, por insuficiência de provas, os acusados VICTOR DE ALMEIDA FERREIRA e YURI SANTOS ALMEIDA ROCHA da prática do delito de roubo praticado contra a vítima Liana; e
b) redimensionar as penas dos acusados VICTOR DE ALMEIDA FERREIRA e YURI SANTOS ALMEIDA ROCHA a 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias multa-mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1501259-
97.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que são apelantes YURI SANTOS
ALMEIDA ROCHA e VICTOR DE ALMEIDA FERREIRA, é apelado WEVERTON
VIANA DOS SANTOS e Apelado/Apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso ministerial e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao
apelo defensivo, para: a) absolver, por insuficiência de provas, os acusados VICTOR
DE ALMEIDA FERREIRA e YURI SANTOS ALMEIDA ROCHA da prática do
delito de roubo praticado contra a vítima Liana; e
b) redimensionar as penas dos acusados VICTOR DE ALMEIDA
FERREIRA e YURI SANTOS ALMEIDA ROCHA a 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e
10 (dez) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias multa-mínimos, mantida, no
mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos
fundamentos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
2
VOTO:
006285
APELAÇÃO:
1501259-97.2019.8.26.0548
APELANTES/APELADOS: VICTOR DE ALMEIDA FERREIRA (MENOR E PRESO),
YURI SANTOS ALMEIDA ROCHA (PRESO E MENOR),
WEVERTON
VIANA
DOS
SANTOS
(SOLTO)
E
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
CAMPINAS 5a VARA CRIMINAL
TRÊS
ROUBOS
TRIPLAMENTE
CIRCUNSTANCIADOS
PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO, CONCURSO DE AGENTES E
RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS, EM CONCURSO
FORMAL DE INFRAÇÕES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM DOS
ACUSADOS VICTOR E YURI E ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO
WEVERTON. RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL. Materialidade
e autoria dos acusados Victor e Yuri demonstradas nos autos.
Acusados que confessaram a prática dos delitos imputados em
comparsaria entre si, mas que isentaram Weverton de
responsabilidade. A vítima Nadir reconheceu pessoalmente os
acusados Victor e Yuri em juízo, narrando com riqueza de detalhes a
dinâmica da ação criminosa. Os policiais militares André e Renato
corroboraram a confissão informal de Victor, com quem foi
apreendida parte da res furtiva e que indicou a localização do restante
dos bens subtraídos. Condenação dos acusados Victor e Yuri por dois
roubos mantida. Por outro lado, tem-se que não restou
suficientemente demonstrada a prática dos delitos tratados nestes
pelo acusado Weverton. Relativamente a tal acusado, a prova colhida
pela acusação mostrou-se deveras movediça; elementos probatórios
insuficientes à elisão da presunção de inocência que atua em favor
deste denunciado. Não se ignora que a vítima Manoel reconheceu
pessoalmente o acusado em juízo e que a vítima Nadir o reconheceu
pessoalmente na polícia (o que não foi corroborado em juízo), mas os
depoimentos das testemunhas Mayara, Janaína, Ruy, Josuel e Roberto
formaram elemento probatório forte a indicar que Weverton não
participou dos delitos imputados. Soma-se a isso a negativa de
Weverton em ambas as fases da persecução penal e a palavra dos
acusados Victor e Yuri que o eximiram de responsabilidade dos
delitos imputados. Absolvição mantida relativamente ao acusado
Weverton.
CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE
ARMA DE FOGO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS.
Concurso de agentes comprovado pela confissão dos acusados e pelos
relatos das vítimas, tudo a confirmar o roubo perpetrado por quatro
indivíduos. Pluralidade, nexo causal e liame subjetivo demonstrado. A
apreensão do artefato e perícia para aferição da potencialidade
ofensiva da arma são prescindíveis para a configuração da causa
especial de aumento do emprego de arma de fogo, porquanto
evidenciada nos autos a intimidação subjetiva das vítimas, que, diante
da exibição da arma, não esboçaram qualquer resistência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
3
Precedentes. E a qualificadora da restrição da liberdade das vítimas
restou perfeitamente configurada, visto que as vítimas sofreram
evidente cerceamento em seu direito de ir e vir, sendo mantidas
reféns no interior da residência, durante significativo lapso temporal
(entre meia e uma hora). Registre-se ainda, que, para a caracterização
da qualificadora da restrição da liberdade das vítimas, na lei “Não é
feita qualquer menção ao lapso temporal de tal restrição, bastando,
para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva privação da
liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como
configurada na espécie (...).” (STJ, HC 88.337, 5a T, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 30/6/2008).
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. OFENSA. TERCEIRO ROUBO NÃO
IMPUTADO NA PEÇA ACUSATÓRIA. Relativamente ao terceiro roubo
por que os acusados Victor e Yuri foram condenados, latente a ofensa
aos princípios da correlação, contraditório e ampla defesa, pois a r.
sentença não guarda plena conformação com o fato delituoso narrado
na denúncia. Ausência de necessário aditamento da denúncia, a
garantir o pleno exercício do direito de defesa. Com efeito, o dominus
litis atribuiu aos acusados a prática, por duas vezes (e não por três),
do delito previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I,
do Código Penal, por terem subtraído, mediante grave ameaça,
restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e
concurso de agentes, bens de duas vítimas, Nadir Ribeiro e Manoel
Regis Lima Verde Leal (fls. 8/12). O terceiro roubo, cometido em tese
contra a vítima Liana não foi narrado na exordial, muito menos objeto
de aditamento (próprio real material) à inicial acusatória, não se
prestando para tanto o mero requerimento, em alegações finais
acusatórias, de condenação dos acusados pelos três roubos cometidos
contra as vítimas ouvidas em juízo.
CONCURSO FORMAL. Reconhecimento do concurso formal próprio
entre os roubos remanescentes de rigor, haja vista que os acusados
Victor e Yuri, mediante uma só ação, atingiram os patrimônios
pessoais das vítimas Nadir e Manoel, não havendo que se falar que
lhes faltava ciência acerca da distinção de patrimônios, que foram
atingidos de forma autônoma (de Nadir fora subtraído quantia em
dinheiro que ele carregava e de Manoel bens diversos, incluindo bens
de uso pessoal, como telefone celular e relógios). Vale dizer que a
unicidade de comportamento e a pluralidade de vítima conduzem ao
concurso formal, nos termos do que dispõe o artigo 70, caput,
primeira parte, do Código Penal.
PENAS. Bases corretamente fixadas em 1/6 (um sexto) acima do
mínimo legal pelas circunstâncias e consequências do crime. Na
segunda fase, compensada a agravante prevista no artigo 61, inciso II,
alínea 'h', do Código Penal (vítima sexagenária), com a atenuante da
menoridade relativa dos acusados (Victor fls. 22 e 58; e Yuri fls. 23
e 68). A remanescente atenuante da confissão espontânea dos
acusados induz à redução das penas de cada um deles ao mínimo
legal, isto é, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. A
atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a
base aquém do seu mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do
colendo Superior Tribunal de Justiça. Na derradeira etapa, mantido o
acréscimo de 3/8 (três) oitavos pelas causas de aumento do concurso
de agentes e restrição da liberdade das vítimas, bem como o de 2/3
(dois terços) pelo emprego de arma de fogo, resultando em 9 (nove)
anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-
multa mínimos. Por fim, em razão do concurso formal entre os dois
roubos, majoro a pena privativa de liberdade de qualquer deles

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
4
(porque idênticas) em 1/6 (um sexto), do que resulta na pena
definitiva de 10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de
reclusão. A pecuniária, adotada a sistemática do artigo 72 do Código
Penal, fica redimensionada para 42 (quarenta e dois) dias multa-
mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Quantidade de pena, superior a oito anos, e
gravidade concreta dos delitos que induzem à fixação do regime mais
gravoso. Incabível, pelo montante das penas impostas e por se tratar
de crimes cometidos com grave ameaça à pessoa, a concessão de
sursis ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos.
Recurso ministerial desprovido e defensivo parcialmente
provido para:
a) absolver, por insuficiência de provas, os acusados VICTOR DE
ALMEIDA FERREIRA e YURI SANTOS ALMEIDA ROCHA da prática
do delito de roubo praticado contra a vítima Liana; e
b) redimensionar as penas dos acusados VICTOR DE ALMEIDA
FERREIRA e YURI SANTOS ALMEIDA ROCHA a 10 (dez) anos, 08
(oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois)
dias multa-mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A r. sentença de fls. 392/413, publicada em
04.10.2019, cujo relatório se adota, julgou parcialmente procedente a ação penal
para:
a)
condenar
VICTOR
DE
ALMEIDA
FERREIRA e YURI SANTOS ALMEIDA ROCHA às penas de 13 (treze) anos, 4 (quatro)
meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 75
(setenta e cinco) dias-multa mínimos, como incursos, por três vezes, no artigo 157, §
2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal de infrações,
denegado o recurso em liberdade; e
b)
absolver
WEVERTON
VIANA
DOS
SANTOS, por insuficiência de provas, da prática, por três vezes, do delito descrito no
artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, em concurso formal
de infrações, assegurado o recurso em liberdade.
Inconformadas, apelam tanto a Acusação como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
5
as Defesas dos acusados Yuri e Victor.
O Ministério Público busca a condenação
também do acusado Weverton, sustentando que a prova acusatória é suficiente para
tanto. Requer, também, o incremento das penas na primeira fase da dosimetria pelas
circunstâncias e consequências do crime, cometido com agressividade bastante e que
deixou traumas e restrições sociais na família atingida. Na segunda fase, requer o
reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea “h”, do Código
Penal (vítimas maiores de 60 anos de idade). Na terceira fase, requer o
reconhecimento de todas as causas de aumento descritas na inicial acusatória, bem
como o concurso formal, considerando o número de vítimas. Por fim, requer a fixação
do regime inicial fechado (fls. 430/435).
Os acusados Victor e Yuri buscam a absolvição
por insuficiência de provas. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento de crime
único, haja vista que não houve lesão a patrimônios distintos ou não há provas de que
os acusados soubessem que se tratava de patrimônios distintos; afastamento das
majorantes da restrição da liberdade das vítimas e do emprego de arma de fogo. Por
fim, pleiteiam a fixação de regime diverso do fechado (fls. 487/506).
Os
recursos
foram
processados
e
reciprocamente contrarrazoados (fls. 477/485, 509/523), contando os autos ainda
com respeitável parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 549/559), que
opinou pelo não provimento tanto do recurso ministerial como do defensivo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
6
Pelo que consta dos autos, os acusados Victor,
Yuri e Weverton foram denunciados pela prática, por duas vezes, de roubo
triplamente circunstanciado, em concurso formal de infrações, porque, no dia 24 de
abril de 2019, por volta das 19h, na Rua Alcides Rossini Duarte da Conceição, no 189,
Campinas/SP, agindo em concurso e com unidade de propósitos entre eles, mediante
violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, após restringir a
liberdade das vítimas Liana Mendes Lima Verde Leal, Manoel Regis Lima Verde Leal e
Nadir Ribeiro, subtraíram, ao proveito comum, a quantia em dinheiro de R$ 50,00
(cinquenta reais) pertencente à vítima Nadir; três garrafas de whisky, uma máquina
fotográfica marca Lumix e três relógios de pulso da marca Orient, de propriedade da
vítima Manoel (na r. sentença reconheceu-se que bens foram subtraídos também da
vítima Liana).
Segundo o apurado, nas circunstâncias de
tempo e lugar acima mencionadas, Victor, Weverton e Yuri, em prévio ajuste e com
unidade de desígnios, decidiram saquear bens alheios, pelo que se dirigiram à
residência das vítimas Liana e Manoel. No momento que a terceira vítima, Nadir, saía
do imóvel com o veículo de Liana, os acusados se aproveitaram da abertura do portão
eletrônico e realizaram a abordagem. Ato contínuo, exigiram que as vítimas
entrassem no imóvel mediante ameaça exercida com emprego de armas de fogo.
Em seguida, os acusados abordaram também a
vítima Manoel, sua sogra e uma cuidadora, determinando que todos deitassem no
chão. Exigiram que Manoel mostrasse o cofre, determinação que fora atendida pela
vítima. O cofre estava aberto e sem objetos de valor. Ato contínuo, os acusados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
7
subtraíram a quantia de R$ 50,00 em dinheiro da vítima Nadir, além de três garrafas
de whisky, uma máquina fotográfica, marca Lumix, e três relógios de pulso da marca
Orient, de propriedade da vítima Manoel.
Durante a ação criminosa, os acusados
mantiveram as vítimas com a liberdade restringida por aproximadamente trinta
minutos, sendo que os criminosos ainda tentaram amarrar a vítima Manoel; todavia,
desistiram e trancaram todos em um quarto do imóvel, empreendendo fuga em um
veículo Nissan Xtrail, preto, ano 2006.
A vítima Liana conseguiu sair do quarto e abrir
a porta do lado de fora, libertando as demais vítimas.
No
mesmo
dia,
policiais
militares,
em
patrulhamento de rotina nos arredores do bairro Fernanda, visualizaram o acusado
Victor sentado em uma praça. Considerando que Victor havia sido visto conduzindo
uma motocicleta produto de roubo no dia 21 de abril de 2019, no mesmo bairro, os
policiais decidiram abordá-lo.
Em
busca pessoal, nada de ilícito foi
encontrado. Questionado acerca da motocicleta que conduzia dia 21 de abril de 2019,
arma de fogo utilizada no crime e um relógio que ostentava no pulso, Victor confessou
que a arma de fogo estava em sua residência e o relógio era produto de um roubo
praticado no dia 24 de abril de 2019, em Barão Geraldo.
Os policiais foram até a residência de Victor,
tendo sua irmã franqueado a entrada no imóvel. Nada de ilícito fora encontrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
8
Victor, então, conduziu os agentes da lei até outro imóvel, uma casa em construção,
sem pessoas residindo. Ao ingressarem no imóvel, havia quatro indivíduos em seu
interior, dois conseguiram empreender fuga; todavia, outros dois foram detidos,
sendo eles Weverton e Yuri.
Em busca pessoal, os policiais apreenderam a
quantia de R$ 600,00 em poder de Weverton. No local, lograram êxito em localizar e
apreender três garrafas de whisky, uma máquina fotográfica, marca Lumix, e dois
relógios de pulso da marca Orient, produtos do roubo praticado em desfavor das
vítimas acima descritas e que haviam sido escondidas na casa onde houve a
abordagem de Yuri e Everton.
Todos os acusados foram conduzidos à
delegacia de polícia, onde as vítimas compareceram e reconheceram Victor e
Weverton como dois dos autores dos roubos.
Em audiência de custódia, Yuri confessou a
prática do roubo.
Após a instrução criminal, os acusados Victor e
Yuri foram condenados pelos fatos descritos, enquanto Weverton fora absolvido dos
delitos imputados (fls. 392/413).
Pois bem.
De proêmio, antes de ingressar na análise
meritória, consigno ser ampla e pacificamente admitida a adoção da técnica da
motivação per relationem, facultando-se ao Estado-juiz reportar-se às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
9
manifestações das partes, ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça ou,
ainda, à própria decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, desde que aponte os
elementos de convicção valorados e os motivos de fato e de direito que o levaram a
concluir neste ou naquele sentido. Confira-se, a propósito, o precedente do Excelso
Supremo Tribunal Federal:
“O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu
magistério jurisprudencial, a propósito da motivação 'per
relationem', que inocorre ausência de fundamentação quando o
ato decisório o acórdão, inclusive reporta-se, expressamente,
a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as
produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas achem-se
expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da
decisão judicial proferida. Precedentes. Doutrina. O acórdão, ao
fazer remissão aos fundamentos fático-jurídicos expostos no
parecer do Ministério Público e ao invocá-los como expressa
razão de decidir , ajusta-se, com plena fidelidade, à exigência
jurídico-constitucional de motivação a que estão sujeitos os atos
decisórios emanados do Poder Judiciário (CF, art. 93, IX).” (STF,
Segunda Turma, AgR no HC 127.228/SP, Rel. Min. Celso de
Mello, j. em 01.09.2015, DJe de 11.11.2015)
Feita
tal
observação,
reportar-me-ei
à
respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo (fls. 394/413), que muito bem
valorou os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da persecução
penal e cujos trechos adiante reproduzidos integram a fundamentação deste Acórdão.
Para a demonstração da materialidade
delitiva, vieram aos autos: auto de prisão em flagrante delito (fls. 13), boletins de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
10
ocorrência (fls. 24/30, 50/53), autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 31/34),
relatório de investigação criminal (fls. 141/142) e prova oral coligida.
Quanto à autoria dos delitos imputados,
convém pontuar o que segue.
O acusado Yuri, silente na polícia (fls. 23),
confessou em juízo a prática dos roubos imputados, em concurso de agentes com
dois comparsas que conseguiram fugir, isentando Weverton de responsabilidade nos
crimes em questão (fls. 340/341 e mídia digital).
O acusado Victor, silente na polícia (fls. 22),
confessou em juízo a prática dos roubos imputados, em concurso de agentes com o
acusado Yuri, negando a participação de uma terceira pessoa, isentando o acusado
Weverton de responsabilidade nos crimes em questão (fls. 340/341 e mídia digital).
O acusado Weverton negou, em ambas as fases
da persecução penal, a prática dos delitos imputados. Na polícia, disse que, em 25 de
abril de 2019, estava em uma casa que estava em reforma, onde levou cervejas para
tomar com algumas moças e com o acusado Yuri. Disse não conhecer Victor e
desconhecer que os objetos que estavam na casa, inclusive as garrafas de whisky,
eram produtos de roubo. Informou, ainda, que a casa pertence ao seu amigo Ricardo
(fls. 21). Em juízo, disse que, no dia em que fora preso, assim que seu pai verificou o
preço de amortecedores, abasteceu seu veículo e pegou trânsito. Passou na casa de
razão e às 18h30min foi para a adega, de onde foi, posteriormente, para sua
residência. Disse que ficou com seus filhos tomando cerveja, sendo certo que às 19

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
11
horas sua esposa chegou e foi para casa de sua cunhada, onde ficou até as 21 horas.
Neste dia estava com o acusado Yuri, que o convidou para juntos tomarem cerveja em
uma residência onde havia pessoas morando (fls. 340/341).
A vítima Manoel Regis Lima Verde Leal
reconheceu pessoalmente o acusado Victor na polícia e o acusado Weverton em juízo,
como dois dos responsáveis pelos roubos imputados. Disse que, no dia dos fatos, um
mecânico foi até sua casa para consertar o veículo de sua esposa. Quando ele chegou,
sua esposa foi atender o portão. No momento em que sua esposa fechava o portão
elétrico, três indivíduos a abordaram com emprego de arma de fogo, conduzindo-a
para dentro de sua residência. No interior da residência, os acusados, mediante
ameaças, abordaram todos, determinando que todos deitassem no chão, ao que foram
atendidos. Estava no interior do imóvel com sua esposa e sogra de oitenta e cinco
anos de idade, além da cuidadora e do mecânico, que também foi obrigado a entrar e
permanecer no imóvel. Os assaltantes exigiram a abertura do cofre da residência, ao
que obedeceu. No entanto, não havia nada de valor dentro dele. Foi possível visualizar
duas armas de fogo, não sabendo se havia mais. Relatou que os roubadores
mantiveram as vítimas restringidas de sua liberdade no interior do imóvel por
aproximadamente trinta minutos (sendo certo que a ação delitiva durou cerca de
duas horas) e, em seguida, evadiram-se em um veículo Nissan Xtrail, preto, modelo
2006, de propriedade do mecânico. Os indivíduos ainda tentaram amarrá-lo, mas
desistiram, tendo eles trancado todas as vítimas no interior da residência, dizendo-
lhes que caso acionassem a Polícia, retornariam. Diversos pertences foram levados,
com uma televisão, três máquinas fotográficas, garrafas de bebidas, todos os celulares

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
12
da casa, dinheiro, joias de sua esposa, dois computadores e relógios. Destes, os
aparelhos celulares, um relógio e uma máquina fotográfica foram recuperados.
Acrescentou que depois dos fatos, toda sua família ficou chocada, sendo que sua sogra
não vai mais a sua casa e estão tentando vendê-la para se mudarem do local (fls. 19,
340/341 e mídia digital).
A vítima Liana Mendes Lima Verde Leal disse
que tinha um veículo que estava precisando de reparos, razão pela qual, no dia do
fato, chamou o mecânico para que fosse à sua casa buscá-lo para conserto. No
momento em que o mecânico tirou seu carro da garagem para ir embora, pôde
observar a presença de um grupo estranho de homens. Entrou e ficou escondida atrás
do portão da garagem. Um dos indivíduos colocou a arma em sua cabeça e
determinou que não gritasse. Viu quatro indivíduos e, depois de ser imobilizada por
um deles, os demais adentraram à residência e fecharam o portão. Dentro da
residência, permaneceu restringida de sua liberdade, assim como seu marido, mãe
(de 85 anos de idade) e mecânico e cuidadora, por aproximadamente meia hora e, em
seguida, evadiram-se no veículo do mecânico. Os indivíduos pediram ao seu marido
para que indicasse onde estava o cofre da casa. No entanto, ele encontrava-se aberto e
não possuía nada de valor. Conseguiu visualizar duas armas de fogo, não sabendo se
havia mais. Seu celular, dinheiro, sapatilha de ponta, apetrechos de teatro, bem como
maquiagens e câmera fotográfica foram levados. O carro do mecânico foi levado, mas
o da depoente não. Da casa, levaram televisão computador, dinheiro da aposentadoria
de sua mãe entre outros. No mesmo dia, foi à delegacia e reconheceu os aparelhos
recuperados, sendo dois celulares, uma câmera e um relógio de seu marido. Depois do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
13
ocorrido, ficou apavorada com medo de sair de casa. Acrescentou que os roubadores,
antes de irem embora, tentaram amarrar seu marido, mas desistiram e trancaram
todos dentro do imóvel e foram embora, afirmando que caso a polícia fosse acionada
eles voltariam (fls. 20, 340/341).
A vítima Nadir Ribeiro, que reconheceu
pessoalmente o acusado Weverton na polícia e os acusados Victor e Yuri em juízo
como os responsáveis pelos roubos imputados, disse que é mecânico e que, no dia dos
fatos, por volta das 19h, dirigiu-se à residência das vítimas Liana e Manoel a fim de
consertar o veículo de Liana. Após chegar à residência do casal, embarcou no veículo
de Liana e, no momento em que o conduzia para fora da garagem, foi abordado por
quatro indivíduos. Um deles o abordou dentro do veículo e o restante dirigiu-se na
direção do casal e da doméstica que estavam no local. Todos que estavam na casa,
inclusive uma idosa, foram levados para o interior da residência e trancados em um
quarto. Informou que os roubadores estavam armados, mas não soube identificar
quais deles. Teve o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) roubados. Após os indivíduos
irem embora, Liana conseguiu sair do cômodo e abrir a porta pelo lado de fora para o
restante que estava lá. Acrescentou que os assaltantes ficaram mais de uma hora
dentro da casa e que, depois do ocorrido, todas as vítimas ficaram abaladas (fls. 18,
309/311 e mídia digital).
Os policiais militares André Gomes e Renato
Cesar Pereira Ferraz, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, narraram que,
no dia 21 de abril de 2019, faziam o patrulhamento de rotina no bairro Jardim
Fernanda, quando visualizaram o acusado Victor na direção de uma motocicleta, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
14
teria sido roubada no dia 19 de abril de 2019. A equipe tentou abordá-lo no dia, mas
Victor empreendeu fuga por dentro de uma casa, abandonando o motociclo na
calçada, que foi recuperada. No dia 25 de abril de 2019, enquanto promovia o
patrulhamento de rotina pelo citado bairro, a equipe visualizou o acusado Victor
sentando em uma praça e decidiu abordá-lo. Em busca pessoal, nada de ilícito fora
encontrado. A equipe, então, passou a indagá-lo acerca da moto roubada apreendida
dias antes e da arma de fogo que utilizou, bem como de um relógio que ostentava em
seu pulso. O acusado Victor disse que a arma estava em sua residência e que o relógio
fazia parte dos objetos que roubou no dia 24 de abril de 2019 em um residência
localizada no bairro Barão Geraldo. A equipe, então, dirigiu-se à residência de Victor,
onde sua irmã atendeu os policiais e autorizou o ingresso deles. Nada de ilícito fora
encontrado no interior da residência e a equipe deslocou-se juntamente com Victor
até outro endereço onde, supostamente, estariam os objetos que Victor afirmou ter
roubado no dia anterior. Chegando ao local, observaram se tratar de um imóvel em
obras, onde não havia residentes. Quando ingressaram no imóvel, dois indivíduos
empreenderam fuga, correndo por cima dos telhados dos imóveis vizinhos, sendo
certo que um caiu do telhado, mas continuou a correr. Outros dois indivíduos que
estavam no local não conseguiram correr e foram abordados e submetidos à busca
pessoal, sendo que nada de ilícito fora encontrado com eles. No entanto, com o
acusado Weverton foi encontrada a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais). O outro
indivíduo era o acusado Yuri. Em busca pelo imóvel, a equipe arrecadou diversos
objetos aparentemente roubados, como garrafas de whisky, telefones celulares,
relógio e uma máquina fotográfica. A equipe entrou em contato com familiares das
vítimas por meio dos números existentes nos telefones celulares que se encontravam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
15
embrulhados em papel alumínio e acabou confirmando se tratar das mesmas vítimas
da ocorrência de roubo em uma residência de Barão Geraldo na data de 24 de abril de
2019, que compareceram nesta delegacia para participarem de procedimento de
reconhecimento pessoal (fls. 15/17, 309/311 e mídias digitais).
A testemunha Mayara Carvalho dos Santos,
ouvida somente em juízo, disse conhecer Weverton há oito anos por ser sua vizinha.
Disse não saber de qualquer fato que desabone a conduta de Weverton, informando
que ele trabalha como mecânico. Asseverou que, na data do fato, o acusado pediu
para seu marido pagar uma conta, tomando cerveja e conversando com eles em sua
residência (fls. 340/341 e mídia digital).
A testemunha Janaína Cristina Lourenço da
Silva, ouvido somente em juízo, disse que conhece Weverton há dez nos, visto que ele
dava reparos no carro de seu pai e também era seu vizinho. Não soube dizer nada que
desabonasse sua conduta. Asseverou que, pelo que soube, o acusado foi à casa de sua
cunhada por volta das 19h15min, tendo o visto na rua (fls. 340/341 e mídia digital).
A testemunha Ruy Barros da Silva, ouvido
somente em juízo, disse que conhece Weverton há cerca de vinte anos por ser seu
vizinho. Não soube dizer nada que desabonasse a conduta do acusado (fls. 340/341 e
mídia digital).
A testemunha Josuel Santos Rocha, ouvida
somente em juízo, disse que conhece Weverton há sete anos do bairro, por ser seu
cliente. Não soube dizer nada que desabonasse a conduta social do mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
16
acusado. Informou que todos os dias o acusado passava em seu comércio para
comprar bebidas, tendo o feito na data dos fatos por volta das 18 horas. Disse que seu
comércio possui câmeras de segurança, mas que as imagens são apagadas e
renovadas de cinco em cinco dias (fls. 340/341 e mídia digital).
A testemunha Roberto Pereira dos Santos,
ouvida somente em juízo, informou que os acusados são conhecidos no bairro, vendo-
os sempre pelos comércios. Disse que, na data dos fatos, fechou a fábrica onde
trabalha aproximadamente às 17 horas e foi encontrar seu filho Weverton para saber
o valor que teria que sacar para seu filho. Na manhã seguinte, entregou o dinheiro
para seu filho e foi trabalhar (fls. 340/341 e mídia digital).
Eis a prova dos autos.
Ao
que
exsurge
do
quadro
probatório
colacionado aos autos, a prova colhida pela acusação é mesmo suficiente à
manutenção da condenação dos acusados Victor e Yuri pelos delitos imputados na
denúncia. Os próprios acusados (Victor e Yuri) confessaram a prática dos roubos em
concurso de agentes entre si e ambos isentaram, contudo, Weverton de
responsabilidade pelos delitos imputados. A vítima Nadir reconheceu pessoalmente
os acusados Victor e Yuri em juízo, narrando com riqueza de detalhes a dinâmica da
ação criminosa. Os policiais militares André e Renato corroboraram a confissão
informal de Victor, com quem foi apreendida parte da res furtiva e que indicou a
localização do restante dos bens subtraídos.
Como é notório, tratando-se de crime de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
17
roubo, delito que, em razão de sua natureza, é geralmente praticado na
clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de suma importância para o deslinde
da questão posta nos autos, razão pela qual merece ser prestigiada.
A respeito, este E. Tribunal já deixou assente
que:
“No campo probatório, a palavra da vítima de um
assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre proceder de
desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros
culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes” (RT
484/320).
“Em sede de crimes patrimoniais, os quais são
praticados na clandestinidade, a palavra da vítima merece maior
credibilidade que a versão sistematicamente negativa dos
acusados, visto que não se concebe que alguém possa,
gratuitamente, incriminar um desconhecido” (Revisão no
224.054/3 Relator - Orlando Bastos, RJDTACRIM 18/194).
E, ao contrário do sustentado pela douta
Defesa, não há motivo nos autos para negar crédito ao depoimento dos policiais
militares responsáveis pela diligência. Primeiro, porque a valoração do relato dos
agentes públicos deve ser feita pelo Estado-juiz como qualquer outra prova
testemunhal, em consonância e obediência ao sistema do livre convencimento
motivado (CPP, art. 155, caput), mesmo porque a condição de policial, por si só, não
põe em xeque o valor dessa prova. Confiram-se, a propósito, precedente do Colendo
Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
18
“São válidas como elemento probatório, desde que em
consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos
agentes policiais ou de qualquer outra testemunha.” (STJ, Sexta
Turma, AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Min. Rogerio Schietti
Cruz, j. em 07/03/2017, DJe de 14/03/2017)
“É de se asseverar que o simples fato das testemunhas
de acusação serem policiais não é obstante para que sejam
desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos
com reservas. Não estando impedidos e seus depoimentos serão
considerados como qualquer testemunha, já que nenhuma razão
tinham para falsearem a verdade, a não ser cumprirem com seus
deveres funcionais. É óbvio que pelas múltiplas atividades
desenvolvidas pelos policiais, seria demasiado rigor exigir-se a
pompa de testemunhas presenciais, quando se sabe que o usual é
a recusa de estranhos para testificarem o caso. Por outro lado, é
de sabença generalizada que, em locais onde se cometem os
delitos impera a lei do silêncio, principalmente em se tratando de
tóxicos” (TJSP, 3a Câm. Crim., Rel. Des. SEGURADO BRAZ, RT
732/622).
Segundo, porque os depoimentos de policiais
compõem naturalmente o contexto probatório, sem que se apresentem, a priori,
inválidos ou desmerecidos, até por inexistir indícios de que pudessem ter interesse
em causar gratuito e falso prejuízo aos acusados. Como toda e qualquer pessoa,
podem os agentes públicos servir como testemunha (CPP, artigo 202) e, no caso dos
autos, não há elementos a indicar qualquer animosidade dos policiais militares que
participaram da diligência, tampouco restou demonstrada alguma pretensão dos
agentes em incriminar injustamente os acusados. Nesse sentido, já decidiu o Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
19
Tribunal da Cidadania:
“Segundo entendimento reiterado desta Corte os
depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos
autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
como ocorreu na hipótese, cabendo à defesa demonstrar sua
imprestabilidade” (STJ, Quinta Turma, Rel. Min. RIBEIRO
DANTAS, publicado no DJe de 11/10/2017). (grifei)
“É assente nesta Corte o entendimento no sentido de
que o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio
de prova idôneo a resultar na condenação do paciente,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não
ocorreu no presente caso.” (STJ, Quinta Turma, HC
393.516/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em
20/06/2017, DJe de 30/06/2017). (grifei)
Portanto, não se nega a validade dos
depoimentos apresentados pelos policiais responsáveis pela prisão flagrancial dos
acusados e apreensão de parte da res furtiva.
Assim, diante do conjunto probatório coligido
aos autos, especialmente pelas declarações das vítimas em ambas as fases da
persecução penal, confissão dos acusados Victor e Yuri e depoimentos dos policiais
militares, era mesmo de rigor a condenação de tais acusados pela prática dos delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
20
imputados na peça inaugural, não havendo que se cogitar em fragilidade probatória.
A causa de aumento de pena do concurso de
agentes foi comprovada durante instrução probatória, mormente pela confissão dos
acusados e pelos relatos das vítimas, tudo a confirmar o roubo perpetrado por quatro
indivíduos. Indubitável, portanto, não só a pluralidade e nexo causal das condutas dos
acusados e comparsas, mas também o liame subjetivo entre eles para a prática
delitiva comum. Cabe observar que a palavra dos ofendidos e testemunhas,
suficientes para o embasamento da convicção acerca do cometimento do delito, têm
valia probatória também para o esclarecimento de particularidades circunstanciais
da conduta imputada.
Ao contrário do alegado pela douta Defesa, a
apreensão da arma de fogo e perícia para aferição da potencialidade ofensiva da
arma são prescindíveis para a configuração da causa especial de aumento do emprego
de arma de fogo, porquanto evidenciada nos autos a intimidação subjetiva das
vítimas, que, diante da exibição da arma, não esboçaram qualquer resistência. Não é
outro o entendimento encampado pelos Tribunais Superiores. Confira-se:
“I. Não se mostra necessária a apreensão e perícia da
arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu
potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria
natureza do artefato. II. Lesividade do instrumento que se
encontra in re ipsa. III. A qualificadora do art. 157, § 2o, I,
do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de
prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à
impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
21
de testemunha presencial. IV. Se o acusado alegar o contrário ou
sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada
para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova,
nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. [...]” (HC
93353/SP; STF
Primeira Turma; Relator Min. RICARDO
LEWANDOWSKI; ; Julg. 4.11.2008; Pub.:DJe-236 DIVULG
11-12-2008 PUBLIC 12-12-2008)
“[...] 3 - É aplicável a majorante prevista no art. 157, §
2o, inciso I, do CP, ainda que a arma de fogo não tenha sido
apreendida e periciada, desde que existam outros elementos
probatórios que confirmem a sua efetiva utilização no crime
(Precedentes). [...]” (HC 83479/DF: STJ Quinta Turma: Rel.
Min. JANE SILVA (convocada); Julg. 06.09.2007; Pub. DJ
01.10.2007, p. 344).
E a qualificadora da restrição da liberdade das
vítimas restou perfeitamente configurada, visto que as vítimas sofreram evidente
cerceamento em seu direito de ir e vir, sendo mantidas reféns no interior da
residência, durante significativo lapso temporal (entre meia hora a uma hora).
Registre-se ainda, que, para a caracterização da qualificadora da restrição da
liberdade das vítimas, na lei “Não é feita qualquer menção ao lapso temporal de
tal restrição, bastando, para fins de subsunção ao tipo circunstanciado, a efetiva
privação da liberdade, necessária à prática do delito de roubo, tal como
configurada na espécie (...).” (STJ, HC 88.337, 5a T, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, DJe 30/6/2008).
Relativamente ao terceiro roubo por que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
22
acusados Victor e Yuri foram condenados, latente a ofensa aos princípios da
correlação, contraditório e ampla defesa, haja vista que a r. sentença ora atacada não
guarda plena conformação com o fato delituoso narrado na denúncia, que não foi
regular e previamente aditada a fim de garantir o pleno exercício do direito de defesa.
Com efeito, o dominus litis atribuiu aos
acusados a prática, por duas vezes (e não por três), do delito previsto no artigo 157,
§ 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por terem subtraído, mediante
grave ameaça, restrição da liberdade das vítimas, emprego de arma de fogo e
concurso de agentes, bens de duas vítimas, a saber, Nadir Ribeiro e Manoel Regis
Lima Verde Leal, detalhando que seriam duas vítimas (fls. 8/12). Ou seja, o terceiro
roubo, cometido em tese contra a vítima Liana, não foi descrito na exordial, muito
menos objeto de aditamento (próprio real material) à inicial acusatória, como seria
de rigor, sendo certo que o requerimento, em alegações finais, para condenação dos
acusados pelos roubos cometidos contra as vítimas ouvidas em juízo não pode ser
entendido como efetiva imputação fática pormenorizada de fato criminoso, além de
não propiciar a ampla defesa em tal fase.
E, conforme bem obtempera o Professor
Renato Brasileiro de Lima:
“Apesar de ser pouco trabalhada pela doutrina a
distinção entre fato novo e fato diverso, deve-se entender que o
procedimento da 'mutatio libelli' só deve ser utilizado na
hipótese em que, durante o curso da instrução probatória, surgir
prova de um aspecto diverso do fato imputado ou de um dado
fático desconhecido que altera o fato originário, enfim, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
23
alteração fática que guarde certa relação com a imputação
inicial. Assim, na hipótese de surgimento de fato novo, totalmente
distinto do fato inicialmente imputado ao acusado, não é possível
a aplicação do art. 384 do CPP. [...] Nesse caso, como se trata de
fato novo, que não guarda qualquer relação com o fato
inicialmente imputado ao acusado, substituindo integralmente a
imputação originária, não há razão para se aplicar o
procedimento da 'mutatio libelli' do art. 384 do CPP, porquanto é
plenamente possível uma imputação autônoma, dando ensejo à
instauração de outro processo. Se, porventura, optar a acusação
por fazer um aditamento, deverá fazê-lo com fundamento no art.
569 do CPP (e não pelo art. 384), hipótese em que haverá
necessidade de se renovar a instrução criminal” (in Manual de
processo penal: volume único 5a ed. rev., ampl., e atual.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2017. pág. 1564).
Assim, constatada a ofensa à congruência,
contraditório e ampla defesa, não sendo possível o acolhimento de nulidade não
arguida no recurso da acusação, nos ditames da Súmula 160 do colendo Superior
Tribunal de Justiça (“É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade
não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício”), muito
menos o aditamento à denúncia, nos termos do artigo 569 do Código de Processo
Penal, e em atendimento ainda à non reformatio in pejus, alternativa não resta senão a
solução absolutória, por insuficiência de provas, relativamente ao terceiro delito de
roubo, cometido em tese contra a vítima Liana.
E o reconhecimento do concurso formal
próprio entre os roubos remanescentes era mesmo de rigor, haja vista que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
24
acusados Victor e Yuri, mediante uma só ação, atingiram os patrimônios pessoais das
vítimas Nadir e Manoel, não havendo que se falar que lhes faltava ciência acerca da
distinção de patrimônios, que foram atingidos de forma autônoma (de Nadir fora
subtraído quantia em dinheiro que ele carregava consigo e de Manoel bens diversos,
incluindo bens de uso pessoal, como telefone celular e relógios). Vale dizer que a
unicidade de comportamento e a pluralidade de vítima conduzem ao concurso formal,
nos termos do que dispõe o artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.
Tal entendimento segue a linha adotada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Atingidos os patrimônios individuais de vítimas
distintas mediante uma única ação (desdobrada em vários fatos),
não há falar em crime único, mas sim em vários crimes em
concurso formal próprio.” (STJ, AgRg no REsp 1189138 MG
2010/0064705-9, Rel.a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Sexta Turma, j. em 11.06.2013, DJe 21.06.2013).
Por outro lado, tem-se que não restou
suficientemente demonstrada a prática dos delitos tratados nestes pelo
acusado Weverton, tal qual entendeu o MM. Juíz a quo.
É que, relativamente a tal acusado, a prova
colhida pela acusação mostrou-se deveras movediça, insuficiente a elidir a presunção
de inocência que atua em seu favor. Não se ignora que a vítima Manoel reconheceu
pessoalmente o acusado em juízo (mas não o reconheceu na fase inquisitiva ) e que a
vítima Nadir o reconheceu pessoalmente na polícia (o que não foi corroborado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
25
juízo), mas os depoimentos das testemunhas Mayara, Janaína, Ruy, Josuel e Roberto
formaram elemento probatório forte a indicar que Weverton não participou dos
delitos imputados. Soma-se a isso a negativa de Weverton em ambas as fases da
persecução penal e as negativas dos dois corréus, Victor e Yuri , quanto à sua
participação nesta empreitada criminosa. Então, os reconhecimentos realizados por
duas vítimas em uma única fase da persecução, mais o fato de ser o apelado
encontrado no dia seguinte, na casa em que se encontrava o corréu e parte da res
furtiva são elementos indiciários de sua participação, a autorizar a instauração da
ação penal, mas insuficientes à certeza necessária para a condenação.
Como se vê, não há elementos suficientes na
instrução, sob o crivo do contraditório , a superar a prova apresentada pela Defesa e,
portanto, a comprovar, de forma extreme de dúvidas, a responsabilidade criminal de
Weverton.
Destaca-se, como dito, que o contexto fático
apresentado pela prova coligida aos autos não excluiu a possibilidade de
envolvimento de tal recorrido nos delitos imputados, de modo a legitimar a oferta e
recebimento da denúncia e processamento do deito, mas, ao cabo da instrução
processual, sob o crivo do contraditório, exsurge clara a conclusão de que não foram
trazidos outros elementos de prova necessários para compor o contexto delitivo com
a certeza imprescindível ao decreto condenatório.
É cediço que o sistema penal, baseado na
presunção de não culpabilidade, exige prova plena e convincente para a condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
26
ao contrário da absolvição, para a qual basta a dúvida, em consagração ao princípio
do in dubio pro reo, estampado no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Assim, diante das circunstâncias do caso
concreto, resguardado o respeito ao entendimento em sentido contrário, há dúvida
relevante quanto à autoria do acusado Weverton relativamente aos delitos imputados
nos autos, a justificar a manutenção da absolvição dele, por insuficiência de provas.
Passo à análise das reprimendas impostas.
Na primeira fase, corretamente valoradas as
circunstâncias e consequências do crime, haja vista que os roubos foram cometidos
no âmbito da residência familiar, asilo inviolável da pessoa; além disso, ensejou
verdadeiro trauma às vítimas, conforme por elas mesmas relatado em juízo. Assim,
relativamente a cada um dos delitos e para cada um dos acusados (Victor e Yuri),
mantenho a pena fixada em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa (1/6 de exasperação).
Na segunda fase, compenso a agravante
prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'h', do Código Penal (vítima sexagenária), com a
atenuante da menoridade relativa dos acusados (Victor fls. 22 e 58; e Yuri fls. 23 e
68). E a remanescente atenuante da confissão espontânea dos acusados induz à
redução das penas de cada um deles ao mínimo legal, isto é, 4 (quatro) anos de
reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Nesse passo, consigno que a atenuante da
confissão espontânea não tem o condão de reduzir a base aquém do seu mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
27
nos termos da Súmula 231 do colendo Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira etapa, mantenho o acréscimo de
3/8 (três) oitavos pelas causas de aumento do concurso de pessoas e restrição da
liberdade das vítimas, percentual eleito pela jurisprudência, inclusive desta Colenda
Câmara, como o mais adequado ao caso, delito que, à evidência dos autos, não pode
receber tratamento semelhante ao singelamente majorado, dada a maior
reprovabilidade da conduta e intimidação da vítima, ainda mais nas circunstâncias já
descritas, em que havia vários agentes que se valeram de arma de fogo para impingir
temor às vítimas, que foram restringidas de sua liberdade de trinta minutos a uma
hora (STJ Quinta Turma: HC 121.686/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julg.
05.03.2009, e HC 112.296/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, julg. 24.03.2009. Mantenho
também o acréscimo de 2/3 (dois terços) pela causa de aumento do emprego de arma
de fogo, resultando em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão e pagamento
de 21 (vinte e um) dias-multa mínimos.
Nesse passo, convém ressaltar que conforme
lição de Cléber Masson:
“b) se existirem duas ou mais causas de aumento ou
de diminuição previstas na Parte Especial, ou na legislação
especial (analogia in bonam partem), o juiz pode limitar-se a
um só aumentou ou a uma só diminuição, ainda que obrigatória,
prevalecendo, nesse caso, a causa que mais aumente ou mais
diminua. Cuida-se de faculdade judicial. (...)
Nada impede, porém, a incidência de todas as causas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
28
de aumento ou de diminuição da pena.” (in MASSON, Cleber;
Direito penal esquematizado: parte geral vol. 1 9a ed. rev.
atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO,
2015, pág. 747).
Esta Relatoria perfilha do entendimento de
que se impõe a incidência de todas causas de aumento, a fim de que se dê efetividade
à inovação legislativa que teve por escopo o recrudescimento penal do roubo
perpetrado por emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual
fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas, tanto que
previu esta majoração em destaque das demais circunstâncias. Não há, portanto,
reparo a ser efetuado no caso concreto. Tal posicionamento, ademais, mais se adequa
ao princípio da individualização da pena, uma vez que considera todas as
circunstâncias delitivas e evita que se trate igualmente condutas de distintas
circunstâncias e reprovabilidade.
Por fim, em razão do concurso formal entre os
dois roubos, majoro a pena privativa de liberdade de qualquer deles (porque
idênticos) em 1/6 (um sexto), do que resulta na pena definitiva de 10 (dez) anos,
08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão. A pecuniária, adotada a sistemática
do artigo 72 do Código Penal, fica redimensionada para 42 (quarenta e dois)
dias multa-mínimos (21 dias-multa x 2 delitos =42 dias-multa).
E o regime inicial fechado há de ser
mantido.
Isso porque os réus foram condenados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
29
penas de reclusão superior a oito anos, por roubo triplamente circunstanciado,
delito grave que, dias após dia, atormenta a sociedade e revela a periculosidade de
seus agentes, que demonstram ousadia extrema, circunstâncias que, por si sós,
conduzem à manutenção do regime mais gravoso.
Não bastasse, a devida reprovabilidade para a
atuação dos acusados, concretamente aferida dos elementos dos autos, não permite o
abrandamento do regime prisional. Veja-se que as circunstâncias dos roubos,
cometidos em concurso de agentes, com emprego de arma de fogo e mediante
restrição da liberdade de vítimas idosas, no âmbito do asilo inviolável, demonstram a
intensidade da violação aos bens jurídicos protegidos e evidenciam a necessidade da
adequada resposta penal, até por colocar em risco toda a população, evidenciando
periculosidade concreta a justificar, ao menos de início, o regime mais gravoso, não
havendo que se falar em ofensa às Súmulas no 718 e 719 do Supremo Tribunal
Federal.
Incabível, pelo montante das penas impostas e
por se tratar de crimes cometidos com grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis
ou de substituição da pena corporal por restritiva de direitos, benesses previstas a
delitos de menor potencial ofensivo, e não a crimes do jaez do roubo, cometidos com
grave ameaça.
Por fim, mantenho a prisão cautelar decretada
na origem, por ser cabível na espécie (CPP, art. 313, I) e porque subsistentes os
motivos que legitimaram sua decretação na origem (CPP, art. 312, caput), sobretudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501259-97.2019.8.26.0548 -Voto no 006285
30
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, como bem
destacado pelo MM. Juízo a quo (fls. 412), reforçados agora pelo julgamento deste
recurso, em última instância de cognição probatória.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso ministerial e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
defensivo, para:
a) absolver, por insuficiência de provas, os
acusados VICTOR DE ALMEIDA FERREIRA e YURI SANTOS ALMEIDA ROCHA da
prática do delito de roubo praticado contra a vítima Liana; e
b) redimensionar as penas dos acusados
VICTOR DE ALMEIDA FERREIRA e YURI SANTOS ALMEIDA ROCHA a 10 (dez)
anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 42 (quarenta e dois) dias
multa-mínimos, mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora